Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-08.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000633-08.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO Advogado(s):CARLOS JOSE CALASANS DA FONSECA SILVA ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Consumidora idosa e aposentada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais contra instituição financeira, alegando contratações fraudulentas de empréstimos consignados que resultaram em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Sentença julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente a dívida, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. Banco do Brasil interpôs apelação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, consubstanciada na alegada contratação fraudulenta de empréstimos em nome da consumidora, com consequentes descontos em seu benefício previdenciário, e se configuram danos materiais e morais passíveis de indenização. III. Razões de decidir A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço (art. 14, CDC). Tratando-se de consumidor hipervulnerável (idosa e aposentada), o banco deveria ter adotado medidas especiais de proteção e zelo na contratação, prestando informações claras e assegurando manifestação de vontade inequívoca. O banco não comprovou a regularidade das contratações, apresentando apenas documentos unilaterais sem assinatura da consumidora. A inversão do ônus da prova era medida que se impunha (art. 6º, VIII, CDC). Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, justificando a indenização de R$ 3.000,00. A repetição em dobro é devida ante a conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé do fornecedor (art. 42, parágrafo único, CDC). IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. Instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de contratações fraudulentas de empréstimos consignados, especialmente quando envolvem consumidores hipervulneráveis. 2. A simples alegação de contratação eletrônica, sem prova robusta da manifestação de vontade do consumidor idoso, não afasta a responsabilidade da instituição financeira. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, justificando indenização compatível com as circunstâncias do caso." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, III e VIII, 14, 39, IV, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 487, I, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-MG, Apelação Cível nº 50274057420228130079, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 01.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000633-08.2024.8.05.0198, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S.A e, como apelado, MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA